Tribunal: TJMT
Processo: 0005959-02.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005959-02.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARIA VIEIRA NEVES - CPF: 747.462.519-91 (APELANTE), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), DEMETRIO BAGNO FERREIRA - CPF: 396.720.998-94 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES CEMAT (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCÊNDIO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO DO DEMANDANTE –
LAUDO PERICIAL QUE SE MOSTROU INCONCLUSIVO SOBRE A CAUSA/ORIGEM DO FOGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO DECORRENTE DO INCÊNDIO E A MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
, do
CPC
).

A principal alegação do autor é de que o incêndio teria se iniciado em decorrência
curto-circuito na rede elétrica, provocando a perda total da estrutura que guarnecia o local
. No entanto, não existe nos autos prova válida de tal alegação, sendo o laudo técnico pericial inconclusivo, não sendo possível presumir tal fato, mesmo se tratando de relação consumerista
, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0005959-02.2015.8.11.0015

APELANTE:

JOSÉ MARIA VIEIRA NEVES

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARIA VIEIRA NEVES
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da Quarta Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello,
lançada nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja execução tornou suspensa devido a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante reitera a tese de que os laudos periciais não descartam a possibilidade de que o incêndio teve origem elétrica devido a problemas no sistema da requerida, como curto-circuito ou sobrecarga.

Aduz que a apelada é a única empresa concessionária que realiza a distribuição de energia elétrica na cidade de Sinop.

Defende, por fim, que juntou parecer técnico comprovando o nexo de causalidade, inclusive concluindo que a causa do acidente no estabelecimento se deu por falha no sistema de proteção da concessionária.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, para o fim de julgar procedentes os pedidos da ação indenizatória (Id 76302465).

Contrarrazões ofertadas nos Id 76302468.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da benesse em primeiro grau (Id 76302461).

Por fim, retifique-se a capa dos autos fazendo constar como APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 12/05/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ MARIA VIEIRA NEVES
ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
o
nde alega que, na data de 20/04/2014, o seu estabelecimento comercial sofreu um incêndio, causado por um curto-circuito na rede elétrica, provocando a perda total da estrutura que guarnecia o local.

Afirma que o incêndio se deu ante a falha na proteção da rede elétrica da requerida, sendo esta responsável pelos danos advindos do sinistro.

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda, a fim de se ver indenizado pelos preju
í
zos morais e materiais suportados.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) No tocante à causa do incêndio,
observa-se que a perícia judicial, realizada às fls. 210/220, não foi conclusiva, notadamente porque realizada muito tempo após o evento, conforme conclusão do perito:

“Este perito não pode tecer conclusões quanto as condições técnicas das instalações elétricas do imóvel, pois não foi apresentado o projeto de instalações elétricas de baixa tensão do tipo “AS BUILT”, ou seja, “COMO CONSTRUÍDO” e nem a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de elaboração e execução do projeto de instalações elétricas de baixa tensão devidamente registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA-MT).
Não há como afirmar se a causa do incêndio deu-se antes ou depois do padrão de medição de energia elétrica, ou seja, se a causa do incêndio estava na instalação elétrica interna do requerente ou na rede de energia elétrica da requerida.”

De outro lado, com a inicial, o autor juntou o laudo pericial realizado pela POLITEC, em 30/04/2014, segundo o qual, os peritos oficiais criminais, Fabiano César Cardoso e Carlos Fernando Ferraciolli, estiveram no local do incêndio, no dia dos fatos (20/04/2014- às 7h15mim), concluindo o seguinte:

“Considerando-se os danos observados no medidor de energia elétrica e na estrutura em que se encontrava, infere-se que a possibilidade de incêndio com origem elétrica devido a problemas neste sistema, como curto-circuito ou sobrecarga, é mínima, sendo provável que os danos observados foram em decorrência da energia térmica e dos gases, a alta temperatura, produzidos pelo incêndio ocorrido no interior do estabelecimento. Considerando-se o fim a que se destinam os equipamentos utilizados no estabelecimento em questão, e a necessidade de alguns destes serem mantidos ligados à rede elétrica, infere-se que a probabilidade do início do incêndio ser em decorrência de superaquecimento, por origem desconhecida, de um destes é alta. Contudo, apesar de não ter sido observado vestígios que indicasse fogo de origem criminosa, fato ocorrido devido à grande quantidade de detritos e materiais presentes no interior da estrutura examinada, esta possibilidade também não pode ser descartada.
Diante do exposto, conclui-se que o estabelecimento comercial “Guloso Lanches”, presente na região lateral do lote situado na Avenida Gov. Júlio Campos, número 395, Centro, município de Sinop-MT, foi alvo de incêndio recente à data dos exames periciais, devido a causa que não pode ser determinada, conforme já exposto neste laudo.”

Além desse documento, a requerente apresentou o laudo de fls. 65/75, firmado por Pedro Rafael Santos do Amaral, o qual apresentou a seguinte conclusão: “Conclui-se que a causa do acidente no estabelecimento deve-se a uma falha no sistema de proteção da concessionária.”.

Observa-se que o referido laudo, além de ter sido realizado unilateralmente pela parte autora, foi elaborado em 03/09/2014, ou seja, mais de 04 (quatro) meses após o incêndio, de modo que não pode ser confrontado com o laudo da POLITEC, que se reveste de documento oficial e foi realizado logo após o sinistro.

Assim, a prova judicial não permite afirmar que houve falha na rede elétrica que possa ser imputada à requerida, o que rompe o nexo de causalidade entre o incêndio e a conduta da requerida, pois existem diversas outras situações que poderiam ter causado o incêndio no estabelecimento do requerente, como se infere da conclusão do laudo da POLITEC.

Cabe lembrar que, embora a requerida seja concessionária de serviços públicos e possua responsabilidade objetiva, na forma do art. 37, § 6o, da CF, tal responsabilidade somente incide quando é demonstrado que a concessionária concorreu para o evento danoso, pela falha ou defeito no serviço prestado.

No caso em tela, conforme já discorrido, a prova não se presta a demonstrar que o incêndio ocorreu por falha ou defeito na prestação do serviço prestado pela requerida. Dessa forma, apesar de verificada a relação consumerista estabelecida entre as partes e os danos causados pelo incêndio, inexiste comprovação do nexo causal que vincularia esses elementos à atividade da requerida. Consequentemente, não há o dever de indenizar, sendo improcedentes os pedidos nesse sentido
(...)”.

Contra essa decisão, insurge o apelante, pugnando pela procedência dos pedidos da ação indenizatória, reafirmando os mesmos argumentos constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, n
os termos do artigo
373
, inciso
I
do
Código de Processo Civil
, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Confira-se:

“Art.
373
. O
ônus da prova
incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(destaquei)

Da análise dos autos, verifica-se que o autor não conseguiu sequer fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 3
73
,
I
do
CPC
, tendo em vista que dentre os próprios documentos por ele anexados, consta a inclusão de
laudo
pericial
inconclusivo
, com causa do
incêndio
não apurada por
insuficiência de vest
í
gio
. Confira-se:

“(...) Diante do exposto, conclui-se que o estabelecimento comercial “Guloso Lanches”, presente na região lateral do lote situado na Avenida Gov. Júlio Campos, número 395, Centro, município de Sinop-MT, foi alvo de incêndio recente à data dos exames periciais,
devido a causa que não pode ser determinada
, conforme já exposto neste laudo.”
(Id 76301488)

Desse modo, não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora de serviço público e o dano sofrido, descaracterizada está a responsabilidade civil objetiva daquela, não cabendo indenização ao lesado pelos prejuízos causados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Ademais, como bem sopesado pela Magistrada, o requerente apresentou o laudo, firmado por Pedro Rafael Santos do Amaral, o qual apresentou à seguinte conclusão:
“Conclui-se que a causa do acidente no estabelecimento deve-se a uma falha no sistema de proteção da concessionária”. (Id
76301498)

Todavia, observa-se que o referido laudo, além de ter sido realizado unilateralmente pela parte autora, foi elaborado em
03/09/2014
, ou seja,
mais de 04 (quatro) meses após o incêndio
, de modo que não pode ser confrontado com o laudo da POLITEC, que se reveste de documento oficial e foi realizado logo após o sinistro.

Sobre a questão, segue julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS (APARELHO CELULAR) –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese inaugural se a parte interessada deixa de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciem a data do sinistro, bem como que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam incidência do pagamento de franquia.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária
.”
(N.U 1005902-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS –
INCÊNDIO – ZONA RURAL – CANAVIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROPRIETÁRIO – CAUSA E AUTORIA NÃO APURADAS – IMPROCEDÊNCIA – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Não restando comprovado pelo autor, o nexo de causalidade entre o incêndio e a culpa da empresa recorrente que realizava o combate ao incêndio que culminou no perecimento do seu barraco, descabida a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Além disso, sem a prova da culpa do proprietário das terras onde começou o incêndio, da sua causa e do nexo causal, não se pode responsabilizá-lo pelos danos havidos, pois nossa legislação não contempla, nesse caso, a responsabilidade objetiva”
(N.U 0000402-65.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL
– INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 333, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE
–
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. O ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato, cabendo ao autor demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito. Não provado a falha na prestação do serviço, mormente por não demonstrar o nexo causal, resta improcedente a ação de indenização. Não havendo condenação, ante a improcedência do feito, a verba honorária será arbitrada nos termos do art. 20, §§3o e 4o, do CPC”
(N.U 0005742-25.2011.8.11.0006, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)

Com base nessas considerações, reconhecendo a inexistência do nexo de causalidade, assim como a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, mantenho a bem lançada sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021